Tribunal: TJMT
Processo: 1021275-08.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021275-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), COORDENADOR DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - CRRR/SUIRP (APELADO), ILMO. SENHOR SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE AO FUNDES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária com apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança impetrada por contribuinte contra ato de autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, para determinar a apreciação do requerimento administrativo, referente à restituição de valores recolhidos em duplicidade ao FUNDES, diante da omissão administrativa por período superior a 15 meses.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a ordem judicial concessiva da segurança foi integralmente cumprida com a prolação de decisão administrativa, ainda que desfavorável à impetrante; e (ii) se alegações relativas a vícios da decisão administrativa superveniente, como afronta ao contraditório, à ampla defesa e ausência de fundamentação adequada, podem ser examinadas no âmbito do presente mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O objeto da impetração restringiu-se à tutela do direito líquido e certo à apreciação, em prazo razoável, do requerimento administrativo formulado pela impetrante, em razão da inércia injustificada da Administração, em afronta ao art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002 e ao princípio da razoável duração do processo.

4.

O mandado de segurança não se prestou à obtenção da restituição imediata dos valores alegadamente recolhidos em duplicidade, tampouco autorizou ingerência judicial no conteúdo da decisão administrativa, limitando-se à imposição de obrigação de fazer consistente na apreciação do pedido administrativo.

5.

Proferida decisão no processo administrativo, ainda que em sentido desfavorável à impetrante, considera-se integralmente cumprida a ordem judicial, por exaurimento da obrigação imposta no
writ
.

6.

Eventuais vícios formais ou materiais da decisão administrativa superveniente, inclusive quanto à observância do contraditório, ampla defesa ou suficiência da fundamentação, constituem matéria estranha ao objeto da impetração e devem ser deduzidos pela via processual adequada.

7.

A apreciação dessas questões no presente feito configuraria indevida ampliação objetiva da demanda, com julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“Concedido mandado de segurança exclusivamente para determinar a apreciação de requerimento administrativo indevidamente paralisado, o cumprimento da ordem judicial se perfectibiliza com a prolação de decisão administrativa, ainda que desfavorável ao administrado, sendo incabível, no mesmo feito, discutir eventual ilegalidade do conteúdo do ato administrativo superveniente”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
, contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1021275-08.2025.8.11.0041, impetrado em face de autoridades fazendárias do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança, confirmou a liminar anteriormente deferida, reconheceu a ilegalidade da omissão administrativa e declarou cumprida a obrigação de análise do Processo Administrativo nº 51226535/2023.

A apelante sustenta que impetrou mandado de segurança para compelir a Administração Pública a apreciar o Processo Administrativo nº 51226535/2023, instaurado para restituição de valores recolhidos em duplicidade ao FUNDES, diante da alegada demora injustificada.

Afirma que, embora tenha sido deferida liminar determinando a análise e a decisão do processo administrativo no prazo de 30 dias, a autoridade impetrada não cumpriu integralmente a ordem judicial, pois se limitou a indeferir o pedido e promover o arquivamento do feito, sem apreciação substancial do mérito.

Alega que a sentença, embora tenha reconhecido a mora administrativa e concedido a segurança, equivocou-se ao considerar cumprida a obrigação, apesar da persistência da omissão administrativa.

Sustenta, ainda, que o indeferimento administrativo baseou-se em suposta pendência fiscal incompatível com a documentação apresentada nos autos, além de ter sido proferido sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da ordem judicial, com determinação de efetiva apreciação do mérito administrativo do pedido de restituição, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do ato impugnado e a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026